Tribunal: TJDFT
Processo: 0708303-27.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS COM CONTEÚDO OFENSIVO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida em contexto de ação de indenização por publicação de conteúdo ofensivo em rede social, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o réu/apelado a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais. O autor/apelante requer a majoração do valor da indenização para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com o argumento de que o valor arbitrado não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tampouco considerou o caráter pedagógico e compensatório da indenização e as condições pessoais e econômicas dos envolvidos.
2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do caso concreto e da jurisprudência desta Corte de Justiça, é cabível a majoração do valor arbitrado a título de dano moral.
3. O art. 944 do Código Civil estabelece que a indenização deve ser fixada conforme a extensão do dano, cabendo ao julgador ponderar as circunstâncias específicas do caso, incluindo a gravidade da ofensa e as condições econômicas das partes.
4. O comportamento do réu ao se retratar publicamente, admitindo a responsabilidade pelas postagens e aceitando as consequências legais, atenua a gravidade do ato e deve ser considerado na fixação do quantum indenizatório.
5. A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento indevido do ofendido e assegurando que o montante atenda as funções compensatória, pedagógica e punitiva da indenização, sem incorrer em excessos.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.